Tribunal: TJSP
Processo: 2259799-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259799-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente JOÃO
PEDRO MACIULEVICIUS BERNARDO e Impetrante MARCELO VICENTINI
DE CAMPOS, é impetrado MMJD DA 6a VARA CRIMINAL - FORO DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45212
2
VOTO no: 45.212
HABEAS CORPUS no: 2259799-58.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Marcelo Vicentini de Campos
PACIENTE: João Pedro Maciulevicius Bernardo
COMARCA: Campinas
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Leonardo Gonçalves Furtado Lima em favor de CARLOS
MANOEL DE AQUINO FERREIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o
paciente estaria sofrendo ilegal constrangimento, porque teve inferido pedido de
revogação da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia (fls. 1/16 e
documentos fls. 17/166).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade da adoção da medida extrema e excepcional, observando-se que não há
nos autos evidências de que a liberdade do paciente pudesse colocar em risco a
ordem pública, a instrução processual ou mesmo a aplicação da lei penal.
Acrescentou que o crime pelo qual ele está sendo acusado é desprovido de violência
ou grave ameaça à pessoa, e caso eventualmente condenado provavelmente poderá
ser beneficiado com o regime diverso do fechado, situação menos gravosa do que a
atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45212
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 116/118), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 122/123) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 126/131).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 155, § 4o, incisos
III e IV, c.c. o art. 61, inciso II, letra “j”, ambos do Código Penal, por fato ocorrido
em 15 de outubro p.p., quando o paciente e o codenunciado David da Silva Rosa,
previamente ajustados, agindo com unidade de propósitos e com identidade de
desígnios, subtraíram para eles, mediante emprego de chave falsa, o veículo
“Fiat/Palio Fire”, de placas FFL 0375/Piracicaba, ano 2014, avaliado em R$
20.000,00 (vinte mil reais), pertencente a Veronica Maria Belisário Mutti Ferreira
(Denúncia fls. 110/112).
Consta que o paciente e seu comparsa abriram o veículo da
vítima, que se encontrava estacionado em via pública, e com a instalação de um
módulo de ignição auxiliar conseguiram fazê-lo funcionar. A partir de então, o
codenunciado passou a conduzir o veículo da vítima rumo ao bairro de São Marcos,
enquanto o paciente, na condução de outro veículo utilizado na empreitada delitiva, o
seguia. Sucede que policiais em patrulhamento de rotina foram informados acerca do
furto, passando a diligenciar a direção tomada pelos dois meliantes, até que os
avistaram na altura do bairro de São Marcos. Ao perceberem a aproximação da
viatura policial, o paciente e o codenunciado David tentaram fugir, mas acabaram
detidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45212
4
Analisando os autos, verifica-se que não existe o
constrangimento ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da
prisão da paciente ante a situação de flagrante delito e para garantir da ordem pública
ante o risco real de recidiva delitiva.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, além de
existir comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão
impugnada (fls. 84/86) está suficientemente fundamentada na necessidade de
imposição da medida constritiva, referindo-se especialmente à preservação da ordem
pública, ressaltando-se especialmente as condições pessoais desfavoráveis do
paciente, que além de possuir diversos registros pela prática de atos infracionais, em
25 de agosto p.p. foi beneficiado com a liberdade provisória no processo no
1502153-39.2020 e voltou a se envolver em novo delito, o que revela habitualidade
delitiva, de modo que nessas circunstâncias, a custódia cautelar é medida cabível
para evitar a reprodução de novos fatos delituosos e assegurar a ordem pública
Não é demais assinalar que conquanto a suposta prática ilícita
atribuída ao paciente furto qualificado não tenha envolvido violência ou grave
ameaça à pessoa, sem dúvida não é desprovida de gravidade, revelando-se necessária
a custódia cautelar dele para garantia da ordem pública, já que todas as outras
medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes ao caso concreto, dado que
todas elas pressupõem respeito mínimo pelas regras sociais e comportamento
relativamente pautado na disciplina, predicados incompatíveis com a conduta da
agora paciente.
Lado outro, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que resultaram nela.
A propósito, após a apreciação da defesa prévia apresentada
pela defesa do paciente, ocorrido em 26 de novembro p.p., manteve-se o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259799-58.2020.8.26.0000 -Voto no 45212
5
da denúncia, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória por permanecerem
inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Importa anotar que o princípio da presunção de inocência
convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na
presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese
dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.
De resto, além do já exposto, a tese de que caso eventualmente
condenado, o paciente provavelmente seria beneficiado com o regime inicial diverso
do fechado, diz respeito à matéria de fundo da causa, devendo ser tratada em ação
própria, à luz do contraditório e do devido processo legal, não cabendo discussão
sobre isso pela via eleita, dado o limite estreito de cognição do writ. Também não há
como utilizar tal argumento para justificar a soltura do paciente, sob pena de afrontar
o princípio do juiz natural, prejulgar o mérito da causa e suprimir sem qualquer
justificativa a Instância originária.
Logo, a prisão da paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator